Tribunal: TJMT
Processo: 1011652-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011652-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSSERRAND MASSIMO VOLPON - CPF: 940.268.661-49 (ADVOGADO), ERENILDE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 841.978.621-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – RISCO DE DANO – AUSENTE –
REQUISITOS DO ARTIGO 300 NÃO DEMONSTRADOS – reconhecimento de abusividade de cláusulas – vedação – SÚMULA 381 STJ – necessidade de dilação probatória – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

A pretensão revisional intentada contra a instituição financeira impende de vasta dilação probatória, com a apresentação de documentos, provas e a realização de perícia e, somente após a instrução probatória é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade dos juros praticados.

A teor do que dispõe a Súmula no 381 do STJ,
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas.”

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011652-82.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

ERENILDE FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo ativo, interposto por
ERENILDE FERREIRA DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, nos autos da “Ação de Modificação de Cláusula Contratual c/c Ação Consignatória com Pedido de Tutela de Urgência Cautelar Antecedente” no 1000080-20.2021.8.11.0004, propostos em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência quanto à manutenção do agravante na posse do veículo, quanto ao depósito judicial pretendido, bem como em relação à vedação de inclusão do nome da parte autora/agravante nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito em caso de mora.

Nas razões recursais, discorre que na ação de origem
“visa o Agravante, à revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o Agravado, sob os fundamentos de que a instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual”
(sic).

Afirma que
“o douto Juiz(a) indeferiu o pedido liminar em afronta ao artigo 299 do NCPC, porém encontra o Agravante totalmente suscetível à lesões graves e de difícil reparação, com a negativação do nome e a perda do posse do bem enquanto estiver sendo discutida a dívida em juízo”
(sic).

Assegura que
“caso não seja concedida a liminar para que o Agravante permaneça na posse do veículo, poderá ser injustamente despojando do bem em destaque acarretando mais”
(sic).

Registra que
“a autorização da consignação em pagamento, afasta a mora e destarte garante a proteção ao nome e a posse do veículo. Além disso, colimando resguardar-se de atos que possam atentar à sua justa posse do veículo financiado, é que o autor se serve do vertente remédio, evitando, deste modo, possível turbação a ser empreitada pela parte requerida”
(sic).

Destaca, ademais, que
“o pedido de abstenção/exclusão o nome do Agravante dos órgãos de proteção ao crédito, DE FORMA ALGUMA ACARRETARÁ PREJUÍZO AO AGRAVADO”
(sic).

Diante o exposto, alegando
“preenchidos os requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer que o Recurso seja conhecido e provido para o fim de REFORMAR a douta decisão agravada para LIMINARMENTE: • Determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. • A MANUTENÇÃO do Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. • receber o pedido consignatório e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito”
(sic).

A liminar foi
indeferida

por esta Relatora em 02/08/2021, conforme Id. 96550980.

Sem contraminuta, conforme certificado no id. 104663453.

A agravante é beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ERENILDE FERREIRA DOS SANTOS
interpôs a Ação de Modificação de Cláusula Contratual c/c Ação Consignatória com Pedido de Tutela de Urgência Cautelar Antecedente em face do
BANCO BRADESCO S.A
, alegando, em síntese,
que firmou com a parte requerida o contrato de alienação fiduciária sob n. 004.725.115, tendo por objeto o veículo da marca Renault, modelo máster, cor branca, ano 2013/2014, placa ONB-5616, Renavam 005883477019, sendo financiado o valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), dividido em 60 (sessenta) parcelas iguais de R$ 1.696,57 (mil seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos), com início em 10.07.2019 e término em 10.06.2024.

Aduz que, em razão da dificuldade em adimplir com o pactuado, o contrato supracitado fora renegociado, passando para o valor de R$88.767,54 (oitenta e oito mil setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), a serem pagos em 52 parcelas de R$ 1.740,54 (mil setecentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos), com início em 10.06.2020 a 12.08.2024, entretanto, sustenta que
por fato imprevisível e pela existência de cláusulas abusivas, o contrato em questão se tornou demasiadamente oneroso para a parte requerente, devendo se sujeitar à revisão
.

Pretende na ação de origem a concessão da

tutela provisória de urgência, para que seja: 1) oficiado ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil que apresente informações referente ao contrato firmado entre as partes, discutido nesta ação; 2) determinado à requerida que se abstenha de inscrever o nome do autor junto aos órgãos de proteção de crédito; 3) mantida a posse do bem em seu poder; 4) autorizado o depósito do valor incontroverso em juízo.

Ao analisar o feito, a Magistrada indeferiu a tutela de urgência pretendida.

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta,
bem como das alegações deduzidas pelo agravante, não me oponho ao entendimento esposado pela MMa. Juíza, quando do indeferimento da tutela de urgência, eis que, de fato, estão ausentes os requisitos legais para tanto, o que me leva a concluir
que a decisão agravada deu a melhor solução ao caso, uma vez que não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente.

Ao compulsar os autos não se vislumbra qualquer documento hábil a demonstrar sequer indícios de irregularidade ou prejuízo imediato à agravante ou aptos a ensejarem, nesta fase recursal, a concessão da tutela pretendida.

A Magistrada
a quo
ao indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela consignou que:

“(...) na hipótese dos autos, os requisitos exigidos para a concessão da medida liminar não se encontram presentes, ao menos nessa fase sumária. Isso porque, primeiramente,
a parte autora não se encontra em mora, sendo injustificado o receio de perder a posse do veículo para a requerida
. Nessas circunstâncias, é descabido falar em perigo de dano.

Com efeito, apesar das insurgências registradas na exordial, verifica-se que
a parte autora, ao renegociar o contrato, assumiu livremente a obrigação de pagar valor superior aquele entabulado no negócio de origem, sem suscitar nenhum questionamento de abusividade das cláusulas contratuais
. O que causa, inclusive, estranheza.

Compulsando o feito, apesar de sustentar a incidência da Teoria da Imprevisão para o caso em tela, para fins de concessão da tutela almejada,
a parte autora não trouxe aos autos prova de que foi vitimada por situação superveniente ao contrato capaz de gerar desequilíbrio entre as partes
.

Ademais, cumpre esclarecer que
a simples afirmação de que o contrato é excessivamente oneroso, não justifica a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, a deferir o depósito judicial do valor que a parte autora entende como incontroverso, visto que a planilha de cálculos foi apresentada de forma unilateral, não sendo capaz de demonstrar, por si só, que os juros praticados pela instituição bancária requerida são extorsivos, antes de se oportunizar o contraditório
.

(...)

Nesse contexto, é prematura admitir a concessão da medida de urgência pleiteada para fins de depósito judicial de valor incontroverso e,
consequentemente, não se pode exigir que a requerida aceite valor diverso do contratado e que seja compelida a não incluir o nome da parte autora nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito em caso de mora
.

Nessa toada,
se a parte requerente não está em mora e não houve recusa do recebimento da prestação pela requerida, falece também o interesse ao depósito judicial das parcelas contratuais vincendas, ainda que exatamente no valor contratado, devendo a prestação ser quitada pelo emprego de meios de pagamento convencionais e usuais, conforme entabulado entre as partes
.

(...)

Além disso, a inteligência da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Assim, não vislumbro verossimilhança suficiente nas alegações da parte autora para a concessão da antecipação de tutela, na forma como postulada nas alíneas “d” e “e” da petição inicial (ID. 46820982, pág. 18 e 19).
No caso em apreço, entendo necessário se oportunizar o contraditório e a devida instrução processual, até mesmo para se obter maiores informações sobre as questões em discussão
.

Com essas considerações,
indefiro
o pedido de tutela de urgência (...)”
(Id. 52694390 – autos de origem) (destaquei)
”.

Inobstante a isso,
in casu
, verifica-se estar ausente o alegado perigo de dano, pois não há como se aferir, nesse momento, as alegadas abusividades sustentadas pela agravante.

Ademais, a pretensão revisional intentada contra a instituição financeira impende de vasta dilação probatória, com a apresentação de provas e a realização de perícia, a
té mesmo porque somente após a instrução probatória é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade/onerosidade defendida pela agravante.

Ademais disso, a teor do que dispõe a Súmula no 381 do STJ,
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas.”

Nesse sentido já decidi,
in litteris
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – RISCO DE DANO AUSENTE – REQUISITOS DO ARTIGO 300 NÃO DEMONSTRADOS – RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS – VEDAÇÃO – SÚMULA 381 STJ – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

A pretensão revisional intentada contra a instituição financeira impende de vasta dilação probatória, com a apresentação de documentos, provas e a realização de perícia e, somente após a instrução probatória é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade dos juros praticados.

A teor do que dispõe a Súmula no 381 do STJ, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas.”
(N.U 1012998-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚLTIL DO PROCESSO – AUSENTES – REQUISITOS DO ARTIGO 300 NÃO DEMONSTRADOS – RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS – VEDAÇÃO – SÚMULA 381 STJ – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

A pretensão revisional intentada contra a instituição financeira impende de vasta dilação probatória, com a apresentação de documentos, provas e a realização de perícia e, somente após a instrução probatória é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade dos juros praticados.

A teor do que dispõe a Súmula no 381 do STJ, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas.”

(N.U 1008642-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)

Logo, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022